Tribunal: STF
Processo: ARE 1206234
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve sentença na qual se julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito de magistrado federal à percepção de ajuda de custo para a moradia em virtude da inexistência de residência oficial à disposição na comarca.
    Ademais, o Tribunal de origem, com apoio no Tema 810 da Repercussão Geral, determinou que a correção monetária do débito judicial seja realizada com aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II; 37, caput e X; 39, § 4°; 93, I; 102, I, n; e 169, caput, e § 1°, I e II, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37. Requereu-se, ainda, a aplicação à espécie da correção monetária, conforme prevista na Lei 11.960/2009.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos em que o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: AO 662-MC/PE e AO 1.635-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello; AO 955-AgR/ES, Rel. Min. Ellen Gracie; AO 1.688/SC e AO 1.775/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Especificamente sobre o direito de magistrado à ajuda de custo, esta Corte já afastou a alegada ofensa ao art. 102, I, n, da Lei Maior, conforme se observa nos seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.
    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 861.859-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.3.2012.
    1. O art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.
    2. Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Não amoldada à espécie o art. 102, I, ‘n’ , da Carta Política. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 725.790-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, À ADVOCACIA- -GERAL DA UNIÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COMO UM TODO E AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, ‘n’) – PRECEDENTES – REMOÇÃO A PEDIDO DE MAGISTRADO – AJUDA DE CUSTO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 742.578-RG/MA, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE 711.989-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pagamento de ajuda de custo a magistrado. Remoção a pedido. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 806.959-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Além disso, verifico que o acórdão recorrido decidiu a questão referente ao direito de magistrado à ajuda de custo para a moradia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 35/1979; Lei 8.112/1990; Resoluções 13/2006 e 133/2011 do Conselho Nacional de Justiça). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.220.860-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 102, I, e 129, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.133.133-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.
    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 861.859-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 849.521-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito ao pagamento de ajuda de custo na hipótese de remoção a pedido, por não se tratar de matéria constitucional. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    III - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 941.561-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO EM RAZÃO DA POSSE NO CARGO. AJUDA DE CUSTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 790.215-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator